Tribunal: STF
Processo: ARE 1532381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E DE CSLL. ANULAÇÃO DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DCOMP COMO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 88 E 89 DA IN Nº 1.300/2012. DESPROVIMENTO.



    1. Remessa Necessária e Apelação da União em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado para anular os despachos decisórios proferidos nos Processos Administrativos nº 18470.902029/2017-11 e nº 18470.902030/2017-38, e determinar que as PER/DCOMPs nº 13560.90528.301216.1.3.02-6498 e nº 03891.30190.301216.1.3.03-9886 sejam processadas na modalidade restituição, além de condenar a UNIÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.



    2. Conforme o art. 168 do CTN, o prazo que o contribuinte possui para pleitear a restituição de créditos que possui perante o Fisco é de cinco anos e, no caso do saldo negativo do IRPJ e da CSLL, o termo inicial desse prazo é o dia seguinte à sua apuração, que, conforme o artigo 6º, §1º, II, da Lei nº 9.430/1996, ocorre no dia 31 de dezembro.



    3. A autora apresentou as DCOMPs dentro do prazo para compensação ou restituição dos créditos de saldo negativo de IRPJ e de CSLL apurados, referentes ao ano-calendário 2011, sendo o pedido de retificação apresentado em 26/04/2017.



    4. A apresentação de Declaração de Compensação no lugar de Pedido de Restituição configura inexatidão material no preenchimento do formulário, tendo em vista que se trata de dois procedimentos cujos regramentos foram definidos em conjunto na IN nº 1.300/2012 e nas demais Instruções Normativas que a sucederam, além de serem transmitidos por meio do mesmo programa, possibilitando o erro em questão.



    5. A homologação das DCOMPs ocorreu em 28/04/2017, de modo que, à data em que foi formulado o pedido de retificação, a decisão administrativa quanto à ele estava pendente, cenário que autoriza a formulação, conforme o art. 88 da IN nº 1.300/2012.



    6. Conclui-se, portanto, que as decisões administrativas nos processos administrativos nº 18470.902029/2017-11 e 18470.902030/2017-38 que indeferem o pedido de retificação das DCOMPS nº 13560.90528.301216.1.3.02-6498 e nº 03891.30190.301216.1.3.03-9886 estão em desacordo com as disposições da IN nº 1.300/2012, impondo-se suas anulações e deferimento do pedido retificador, conforme reconhecido na r. sentença.



    7. Majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença em 1% (um por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC/15.



    8. Remessa Necessária e Apelação que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5.º, caput, XXXVI, 37, caput, 100 e 167, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia a analisar a validade dos despachos decisórios proferidos nos Processos Administrativos nº 18470.902029/2017-11 e nº 18470.902030/2017-38, que indeferiram o pedido de conversão das Declarações de Compensação nº 13560.90528.301216.1.3.02-6498 e nº 03891.30190.301216.1.3.03-9886 em pedidos de restituição. [...]



    Conforme o art. 168 do CTN, o prazo que o contribuinte possui para pleitear a restituição de créditos que possui perante o Fisco é de cinco anos e, no caso do saldo negativo do IRPJ e da CSLL, o termo inicial desse prazo é o dia seguinte à sua apuração, que, conforme o artigo 6º, §1º, II, da Lei nº 9.430/1996, ocorre no dia 31 de dezembro. [...]



    Da análise dos autos, verifica-se que a autora apurou saldo negativo de IRPJ e de CSLL referente ao ano-calendário 2011 e, em 30/12/2016, apresentou Declarações de Compensação perante o Fisco, pleiteando a compensação desses créditos com débitos de PIS e COFINS em montantes consideravelmente inferiores (Evento 1 - OUT7 e 8).



    Em 26/04/2017, a autora protocolou os Procedimentos Administrativos nº 18470.902029/2017-11 e nº 18470.902030/2017-38, alegando que cometeu erro no preenchimento das Declarações de Compensação, pois objetivava protocolar Pedido de Restituição dos saldos negativos apurados, e requereu a retificação delas para que fossem processadas como Pedidos de Restituição.



    Em 22/06/2018, foram proferidas decisões nos processos administrativos indeferindo o pedido formulado, sob o fundamento de que as Declarações de Compensação já haviam sido homologadas, impedindo a retificação.



    A autora apresentou as DCOMPs dentro do prazo para compensação ou restituição dos créditos de saldo negativo apurados referentes ao ano-calendário 2011, sendo o pedido de retificação apresentado em 26/04/2017.



    Os arts. 88 e 89 da IN nº 1.300/2012, vigente nos momento da apresentação das DCOMPs e do protocolo dos processos administrativos, estabelecem as regras aplicáveis à retificação de pedido de restituição, de ressarcimento, de reembolso e de declaração de compensação: [...]



    A apresentação de Declaração de Compensação no lugar de Pedido de Restituição configura inexatidão material no preenchimento do formulário, tendo em vista que se trata de dois procedimentos cujos regramentos foram definidos em conjunto na IN nº 1.300/2012 e nas demais Instruções Normativas que a sucederam, além de serem transmitidos por meio do mesmo programa, possibilitando o erro em questão.



    Conforme reconhecido pelo Juízo a quo, a homologação das DCOMPs ocorreu em 28/04/2017 (Evento 1, OUT7, fls. 59 e 61, dos autos originários), de modo que, à data em que foi formulado o pedido de retificação, a decisão administrativa quanto a este estava pendente, autorizando a formulação, conforme o art. 88 da IN nº 1.300/2012.



    Conclui-se, portanto, que as decisões administrativas nos processos administrativos nº 18470.902029/2017-11 e 18470.902030/2017-38 que indeferem o pedido de retificação das DCOMPS nº 13560.90528.301216.1.3.02-6498 e nº 03891.30190.301216.1.3.03-9886 estão em desacordo com as disposições da IN nº 1.300/2012, impondo-se suas anulações e deferimento do pedido retificador, conforme reconhecido na r. sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente